Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-35.2024.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002102-35.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARLOVA BURILLE - CPF: 031.131.680-82 (RECORRENTE), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. COMPRA DE PASSAGEM VIA CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO IRREGULAR. ESTORNO OCORRIDO. DEMORA EVIDENCIADA. CANCELAMENTO DO VOO RESPECTIVO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM EM VALOR SUPERIOR. NOVO CANCELAMENTO DE VOO. TRECHO PERCORRIDO VIA TERRESTRE. ATRASO SUPERIOR A 6 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MATERIAL COMPROVADO.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 281952892 – reclamação nº 1002102-35.2024.8.11.0040 – Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT
), que deferiu parcialmente o pedido, com dano moral (
R$ 2.000,00 - dois mil reais
), contudo, afastando o dano material, bem como, condenado a Recorrente em litigância de má-fé, quanto a este pedido.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restaram incontroversos:
- a compra de passagem com origem em Porto Alegre/RS para Sorriso/MT, com escalas (São Paulo/SP e Cuiabá/MT), com saída às 15:35hs do dia 16/1/2024, e chegada às 11:10hs do dia 17/1/2024; - o pagamento por catão de crédito, em 3 (três) vezes, no valor de R$ 668,04 (seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos) (id. 281931393); - o cancelamento da compra e o cancelamento da passagem no trecho total (id’s. 281931392 e 281931395); - o estorno do valor da passagem cancelada, ocorrido no dia 17/1/2024 (id. 281931863 - p. 3); - a compra de nova passagem, no trecho Porto Alegre/RS x Cuiabá/MT, no valor de R$ 1.464,04 (mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos) (id. 281931394); - a realização o trajeto final (Cuiabá x Sorriso) via terrestre, com atraso de aproximadas 6 (seis) horas, do originariamente contratado (id. 281935396).

- do dano material.

Além da prova existente da devolução do valor da passagem “compra cancelada”, não ter ocorrido de forma imediata, inexiste demonstração pela Recorrida, de que tenha comunicado o consumidor do referido cancelamento.

Desse modo, diante da compra de nova passagem no valor de R$ 1.464,04 (
mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos
), e diante do reembolso do valor da passagem de origem no valor de R$ 668,04 (
seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos
), torna-se, obrigatório a devolução da diferença de R$ 796,00 (
setecentos e noventa e seis reais
), que deverá ser restituído à Consumidora.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018
);
(
STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018
) e (
STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017
).

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS (
Tema 929/STJ
), na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento. Precedente. (
STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS - relª. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021
).

Sendo assim, considerando que o débito/cobrança questionado se deu após 30/3/2021 (
Tema 929/STJ
), e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma dobrada e corrigida, tendo em vista a ausência de boa fé objetiva da Recorrida, no atendimento da solicitação do consumidor. Precedente. (
TJMT – TR - RI nº 1010587-97.2022.8.11.0006 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA– j. 18/07/2023
).

- da má prestação do serviço
.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. Precedentes.
(
STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
) e
(
TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023
).

Nos cancelamentos e alterações programados (
fortuito interno
), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (
fortuito externo, inclusive
), a
assistência integral (
art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC
). Precedentes. (
STJ – 3ª T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024
);
(
TJSP – 19ª CDPv – RApC nº 1030576-53.2022.8.26.0562 – relª. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023
);
(
TJMT – TRU – RI nº 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014
);
(
TJSP – 2ª TR/Campinas – RI nº 1009839-78.2023.8.26.0114 – relª. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024
); (
TJSP – 3ª TR/Campinas – RI nº 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024
) e
(
TJMT – TRU – RI nº 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021
).

Nesse sentido:

“...

Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte. ...”
(
Resolução nº 400/2016-ANAC
).

O não atendimento à prestação de assistência e reacomodação em voo próximo, revelam, a ocorrência da má prestação do serviço.

- do dano moral. - majoração.

A Recorrente demonstrou nos autos (
id. 281931396
), que o itinerário entre de Cuiabá/MT à Sorriso/MT, foi percorrido via terrestre, vindo a ter um atraso superior a 6 (
seis
) horas do contratado originariamente.

Noutro ponto, inexiste prova de que o cancelamento do voo de Cuiabá/MT à Sorriso/MT, ocorreu por motivo de manutenção emergencial da aeronave, conforme afirmado pela Recorrida (
id. 281931859 - pgs. 11/12
).

Reconhecida a falha na prestação do serviço, correta a aplicação do dano moral, contudo, necessária a reavaliação do valor aplicado.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, elevo o valor arbitrado para R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

- da litigância de má fé.

Por fim, inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticado pela parte Recorrente, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má fé. Precedente. (
STJ – 2ª T - AgRg no AREsp n. 461.653/SC – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 1/4/2014 - DJe de 15/4/2014
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
a.1)
condenar a parte Recorrida em dano material no valor de R$ 796,00 (
setecentos e noventa e seis reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados da citação válida, e de forma dobrada;
a.2)
adequar o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei nº 14.905/24 e REsp. nº 1.795.982/SP, desde o arbitramento (
Súmula 362/STJ
);
a.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
a.4)
afastar a condenação da parte Recorrente na litigância de má-fé e, consequentemente, nos demais consectários decorrentes de tal condenação.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025